Tribunal: TJPA
Processo: 0820694-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820694-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDSON SOUZA VALENTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DE SUCEDÂNEO RECURSAL (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 789.276/MA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”.

2.

Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Regimental, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON SOUZA VALENTE, em face da decisão monocrática por mim prolatada, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RITJPA, que não conheceu do
Habeas Corpus
de nº 0820694-53.2024.8.14.0000, em razão da inadequação da via eleita por ser substitutivo recursal.

Nas razões recursais, narra o agravante que (Id 24174207 – Pág. 3/4:

“O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possuem entendimento consolidado de que, embora o Habeas Corpus não deva substituir os recursos ordinários,
ele é cabível quando há flagrante ilegalidade
, abuso de poder ou manifesta afronta a direitos fundamentais, especialmente à liberdade de locomoção:

(...)

No caso em análise, verifica-se que a decisão da autoridade coatora desrespeita o entendimento jurisprudencial consolidado, o qual veda a utilização de faltas disciplinares antigas e já reabilitadas como fundamento para prejudicar o apenado. Assim,
a negativa do

livramento condicional caracteriza constrangimento ilegal
”. <sic>

Ao final, requer (Id 24174207 – Pág. 7):

“I. O conhecimento e provimento do presente Agravo Regimental, para reformar a decisão monocrática e determinar o julgamento do mérito do Habeas Corpus;

II. Subsidiariamente, que seja concedida a ordem de ofício, reconhecendo o direito do agravante ao livramento condicional, em face da flagrante ilegalidade na decisão da autoridade coatora;

III. A intimação do Ministério Público para manifestação”. <sic>

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Nobreas colegas, submeto o feito ao colegiado, sustentando que não há nada a reconsiderar na decisão agravada de Id 24060783.

In casu
, volta-se o
HC
de nº 0820694-53.2024.8.14.0000 contra decisão do juízo dae execução de pena que negou o pedido de livramento condicional, em razão de falta grave.

Data venia
, não se pode, através desta via mandamental, reconhecer o direito à progressão de regime prisional do paciente, negado pelo juízo por suposto cometimento de falta grave, devendo o agravante buscar socorro através de provimento recursal apropriado, no caso, agravo em execução, o que não pode ocorrer através da via eleita que tem cognição sumaria e não comporta dilação probatória.

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 13/02/2025